Tribunal: STJ
Processo: 3002974-30.2012.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684407 - MG(2024/0244019-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRA APARECIDA DE SOUZA LAGE
ADVOGADO
: RAUL EDUARDO PEREIRA - MG056316
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG145559
AGRAVADO
: JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ANNA DO PRADO VALLADARES DE ANDRADE - MG115418
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
GABRIEL SENA SANCHES BRAGA - MG196976
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REDIBITÓRIA
COM
RESCISÃO
CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, APLICABILIDADE DO
§ 1o, II, DO CDC E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ART. 18,
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto em ação de consumo, em que o acórdão
recorrido reformou parcialmente a sentença e afastou a rescisão contratual e a
restituição integral do preço, mantendo danos materiais do primeiro reparo e
minorando os danos morais.
2. A controvérsia trata de ação redibitória
rescisão contratual
reparação por
c/c
c/c
danos morais e materiais, envolvendo vício oculto em veículo e pedidos de
resolução do contrato, restituição do preço e indenizações.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato, condenou
solidariamente à restituição de R$ 96.840,00, determinou a devolução do veículo e
fixou danos materiais de R$ 15.816,98 e danos morais de R$ 10.000,00, com
sucumbência recíproca e honorários de 10%.
4. A Corte de origem julgou improcedente o pedido de rescisão contratual, afastou
a restituição integral, manteve os danos materiais do primeiro reparo, reduziu os
danos morais para R$ 5.000,00 e majorou os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se, ultrapassado o prazo de trinta dias para reparo, incide o art. 18,
§ 1o, II, do CDC para reconhecer o direito potestativo de restituição integral do
Documento eletrônico VDA56112753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fbfc0391-64cd-4ec9-be7b-feaa29d8a889

preço; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a interpretação do
§
art. 18,
1o, II, do CDC apto a ensejar conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional. O acórdão enfrentou, de modo
suficiente, as teses relevantes, indicou as premissas fáticas e jurídicas e não está
obrigado a rebater um a um todos os argumentos, afastando-se a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de aplicar o
§ 1o, II,
art. 18,
do CDC para reconhecer a restituição integral, pois demandaria reexame do
conjunto fático-probatório sobre reparos, estado do veículo, uso prolongado e
momento do pedido.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência do mesmo óbice da
Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de cotejo analítico nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão examina de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e
parágrafo único, II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o
conhecimento do recurso especial que pretende reconhecer restituição integral com
fundamento no
§ 1o, II, do CDC, por exigir reexame de fatos e provas. 3.
art. 18,
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ e, ademais, é inviável o conhecimento pela alínea c
ante a ausência de cotejo analítico conforme o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ”.
: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.022,
Dispositivos relevantes citados
parágrafo único, II, e 1.029, § 1o; CDC,
§ 1o, II; CF,
III; RISTJ,
art. 18,
art. 105,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.708.753/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
30/6/2025;
AREsp n. 2677523/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgados em
STJ,
30/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2191927/SP,
Primeira Turma, julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56112753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fbfc0391-64cd-4ec9-be7b-feaa29d8a889

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fbfc0391-64cd-4ec9-be7b-feaa29d8a889

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684407 - MG(2024/0244019-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRA APARECIDA DE SOUZA LAGE
ADVOGADO
: RAUL EDUARDO PEREIRA - MG056316
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG145559
AGRAVADO
: JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ANNA DO PRADO VALLADARES DE ANDRADE - MG115418
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
GABRIEL SENA SANCHES BRAGA - MG196976
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REDIBITÓRIA
COM
RESCISÃO
CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, APLICABILIDADE DO
§ 1o, II, DO CDC E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ART. 18,
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto em ação de consumo, em que o acórdão
recorrido reformou parcialmente a sentença e afastou a rescisão contratual e a
restituição integral do preço, mantendo danos materiais do primeiro reparo e
minorando os danos morais.
2. A controvérsia trata de ação redibitória
rescisão contratual
reparação por
c/c
c/c
danos morais e materiais, envolvendo vício oculto em veículo e pedidos de
resolução do contrato, restituição do preço e indenizações.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato, condenou
solidariamente à restituição de R$ 96.840,00, determinou a devolução do veículo e
fixou danos materiais de R$ 15.816,98 e danos morais de R$ 10.000,00, com
sucumbência recíproca e honorários de 10%.
4. A Corte de origem julgou improcedente o pedido de rescisão contratual, afastou
a restituição integral, manteve os danos materiais do primeiro reparo, reduziu os
danos morais para R$ 5.000,00 e majorou os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se, ultrapassado o prazo de trinta dias para reparo, incide o art. 18,
§ 1o, II, do CDC para reconhecer o direito potestativo de restituição integral do
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

preço; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a interpretação do
§
art. 18,
1o, II, do CDC apto a ensejar conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional. O acórdão enfrentou, de modo
suficiente, as teses relevantes, indicou as premissas fáticas e jurídicas e não está
obrigado a rebater um a um todos os argumentos, afastando-se a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de aplicar o
§ 1o, II,
art. 18,
do CDC para reconhecer a restituição integral, pois demandaria reexame do
conjunto fático-probatório sobre reparos, estado do veículo, uso prolongado e
momento do pedido.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência do mesmo óbice da
Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de cotejo analítico nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão examina de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e
parágrafo único, II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o
conhecimento do recurso especial que pretende reconhecer restituição integral com
fundamento no
§ 1o, II, do CDC, por exigir reexame de fatos e provas. 3.
art. 18,
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ e, ademais, é inviável o conhecimento pela alínea c
ante a ausência de cotejo analítico conforme o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ”.
: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.022,
Dispositivos relevantes citados
parágrafo único, II, e 1.029, § 1o; CDC,
§ 1o, II; CF,
III; RISTJ,
art. 18,
art. 105,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.708.753/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
30/6/2025;
AREsp n. 2677523/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgados em
STJ,
30/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2191927/SP,
Primeira Turma, julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRA
APARECIDA DE SOUZA LAGE contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão da ausência de violação dos arts. 1.022, II,
489, § 1o, IV,
c/c
ambos do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ; inviabilizado o exame da
divergência jurisprudencial (fls. 1.159-1.162).
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta à fl. 1.243.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação nos autos de ação redibitória
rescisão contratual
c/c
c/c
reparação por danos morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 662).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO
PRODUTO – VEÍCULO NOVO – REPARAÇÃO INTEGRAL APÓS O PRAZO
LEGAL – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR PERÍODO CONSIDERÁVEL –
AUTOMÓVEL APTO PARA USO – RESCISÃO CONTRATUAL –
IMPOSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR
PAGO PARA REPARAR O BEM – PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL –
AUSÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO
DE
REVISÕES
PERIÓDICAS
–
IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A REVISÃO NÃO
REALIZADA E O VÍCIO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS –
CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO.
I. Se o consumidor, após trinta dias, optou por enviar o veículo novamente para
conserto e, após integralmente reparado, o utilizou por vários anos, não é razoável
que possa, novamente, exercer o direito de opção pelo reembolso integral do preço
do produto previsto no
§ 1°, II, do CDC, ainda que o reparo tenha sido
art. 18,
efetuado fora do prazo legal.
II. Possuindo vício oculto no veículo “zero quilômetro”, o fornecedor continua
sendo responsável pela qualidade do produto, ainda que ocorra a expiração ou
cancelamento da garantia contratual. Hipótese em que é devida a devolução do valor
pago pelo reparo do veículo, quando a ausência de revisão periódica não possui
qualquer nexo de causalidade com o vício constatado no veículo, sendo este
derivado de um defeito de fabricação.
III. Há dano moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero
aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da
vítima.
IV. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as
circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas
proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de
condutas abusivas. Hipótese em que o valor indenizatório fixado na sentença deve
ser minorado. APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE
1.0000.22.289072-5/001
BELO HORIZONTE - APELANTE(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

LTDA - APELADO(A)(S): SANDRA APARECIDA DE SOUZA LAGE, JPAR -
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 864).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II,
489, § 1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, já que
c/c
o acórdão teria sido omisso e contraditório ao desconsiderar pedidos de tutela para
devolução do veículo, a demora processual e a circunstância de uso forçado do
bem, bem como não enfrentou fundamentos aptos a infirmar a conclusão sobre a
inaplicabilidade do
do CDC;
art. 18
b) 18, § 1o, II, da
porque o vício não foi sanado no
Lei n. 8.078/1990,
prazo de 30 dias e o acórdão afastou o direito de restituição imediata da quantia
paga com base na utilização do veículo durante o processo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a rescisão contratual
era impossível e que não caberia a restituição integral do preço em razão da
utilização do veículo após reparo fora do prazo legal, divergiu do entendimento
dos precedentes indicados (
AgInt no
REsp 1.823.284/SP;
AREsp 2233500/DF;
AgInt nos EDcl no
EDcl no
(fls. 886-
REsp 1697426/MG;
AREsp 1.639.492/MG)
896, 890-893).
Requer o provimento do recurso para que se mantenha a sentença com a
rescisão contratual, a restituição integral do preço do veículo, a condenação em
danos materiais e a majoração dos danos morais; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a negativa de prestação jurisdicional e se determine
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento das omissões apontadas
(fls. 904-906, 879-883).
Contrarrazões às fls. 1.166-1.200.

Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação redibitória
rescisão contratual
c/c
c/c
reparação por danos morais e materiais em que a parte autora pleiteou a rescisão
do contrato de compra e venda do veículo, a restituição integral do preço de
aquisição, a indenização por danos materiais relativos ao primeiro reparo e a
indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, declarou rescindido o contrato, condenou as rés, solidariamente, a
restituir à autora o preço de R$ 96.840,00, com correção e juros, determinou a
disponibilização do veículo para devolução, condenou ao pagamento de danos
materiais de R$ 15.816,98 e de danos morais de R$ 10.000,00, fixando
sucumbência recíproca e honorários em 10% do valor da condenação (fls. 664-
665).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, julgou
improcedente o pedido de rescisão contratual e afastou a restituição integral do
preço, manteve os danos materiais relativos ao custo do primeiro reparo e minorou
os danos morais para R$ 5.000,00, fixando sucumbência e majorando honorários
para 15%.
Passo ao exame das proposições deduzidas no recurso especial.
I - Da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo
único, II, do Código de Processo Civil
Sustenta a recorrente que o Tribunal de origem teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar argumentos relevantes
deduzidos na apelação e reiterados nos embargos de declaração.
Afirma, em síntese, que o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido
a existência de vício oculto no veículo, afastou o direito à restituição integral do
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

valor pago com fundamento na suposta “opção” da consumidora por manter o bem
e utilizá-lo, sem examinar adequadamente a alegação de que o pedido de
devolução foi formulado desde a petição inicial e que a não restituição do
automóvel decorreu de decisão judicial que indeferiu a tutela antecipada. Aduz,
ainda, omissão quanto à correta aplicação do
do Código de Defesa do
art. 18
Consumidor e quanto à circunstância de que o decurso do prazo de 30 dias para
reparo faria surgir, automaticamente, o direito potestativo à restituição da quantia
paga.
Não procede a alegação.
O acórdão de apelação examinou de forma expressa e fundamentada a
controvérsia relativa à restituição integral do preço, transcrevendo o teor do art. 18
do CDC e explicitando as razões pelas quais, no caso concreto, entendeu incabível
a rescisão contratual. A Corte de origem consignou que, embora o reparo tenha
sido realizado após o prazo legal de trinta dias, a consumidora optou por
encaminhar novamente o veículo para conserto, que foi devidamente reparado,
conforme atestado pela perícia judicial, encontrando-se o automóvel em perfeito
estado de funcionamento e sendo utilizado regularmente. Destacou, ademais, que o
pedido de restituição foi formulado mais de três anos após a aquisição do bem e
que o veículo havia sido utilizado por período considerável, circunstâncias que, à
luz do conjunto fático-probatório, afastariam a pretensão de resolução do contrato
com devolução integral do preço.
Nesse contexto, não se verifica violação do
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, analisando os
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia e indicando as premissas fáticas e
jurídicas que embasaram a conclusão adotada. Tampouco há afronta ao art. 1.022,
II e parágrafo único, II, do mesmo diploma, pois foram enfrentadas as teses
suscitadas, ainda que de modo contrário ao interesse da recorrente.
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há negativa
de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia, de forma motivada, as
questões necessárias à solução da lide, não estando obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos expendidos pelas partes.
Nesse sentido, colhe-se recentes julgados:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. [...]
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e suficiente,
expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu do agravo interno,
notadamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as questões
relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta ou contrária ao
interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade lógica entre
os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. [...]
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou
à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabíveis quando utilizados
como sucedâneo recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos embargos de
declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de evidência de má-fé ou
intuito de retardar o andamento processual. IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.708.753/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
destaquei.)
3/7/2025,

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no
acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1o, incisos IV e
VI, e 1.022 do CPC, além dos arts. 1o da
e 4o, 7o e 10 do CPC.
Lei n. 12.016/2009
Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de
inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria
foi enfrentada. 2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando
a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a
resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou
dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
. 4. Embargos de declaração
suficientes para embasar a conclusão adotada
acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso
especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os
demais fundamentos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2677523 RJ 2024/0231404-0,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/04/2025,
DJEN de
destaquei.)
07/05/2025,
Assim, inexistente omissão relevante ou vício de fundamentação, afasta-
se a alegada nulidade por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
II - Da alegada violação do
§ 1o, II, da
art. 18,
Lei n. 8.078/1990
Aduz a recorrente que, ultrapassado o prazo de trinta dias para o
saneamento do vício do produto, teria surgido, de forma automática, o direito
potestativo à restituição imediata da quantia paga, independentemente de posterior
reparo ou da utilização do veículo. Afirma que o acórdão recorrido, embora tenha
reconhecido a existência de vício oculto, afastou indevidamente a aplicação do
dispositivo legal ao fundamento de que a autora teria optado por manter o bem,
circunstância que, segundo defende, não encontra respaldo na norma consumerista.
Todavia, a pretensão recursal não comporta conhecimento, porquanto o
acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base nas particularidades fáticas
do caso concreto.
A Corte de origem consignou que, embora o reparo tenha sido realizado
após o prazo legal, a consumidora encaminhou novamente o veículo para conserto,
que foi devidamente reparado, encontrando-se em perfeito estado de
funcionamento segundo a perícia judicial, além de ter sido utilizado por longo
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

período, inclusive com significativa quilometragem percorrida. Assentou ainda que
o pedido de restituição foi formulado anos após a aquisição do automóvel,
contexto que, na ótica do Tribunal local, inviabilizaria a resolução contratual com
devolução integral do preço.
Desse modo, a modificação da conclusão adotada pelo Tribunal de
origem, para reconhecer o direito à restituição integral da quantia paga com
fundamento no
§ 1o, II, do CDC, demandaria necessariamente o reexame
art. 18,
do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à dinâmica dos
reparos realizados, à efetiva condição do veículo após as intervenções técnicas, à
utilização do bem pela autora e às circunstâncias em que formulado o pedido de
devolução. Tal providência encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
Com efeito, não se está diante de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas de insurgência que pretende infirmar as premissas fáticas
fixadas no acórdão recorrido para, a partir de nova leitura do contexto probatório,
alcançar conclusão diversa quanto à incidência do
§ 1o, II, do Código de
art. 18,
Defesa do Consumidor. Incide, portanto, o óbice sumular, o que impede o
conhecimento do recurso especial no ponto.
III - Do alegado dissídio jurisprudencial
No que se refere ao alegado dissídio jurisprudencial, a parte recorrente
sustenta a existência de divergência quanto à interpretação do
§ 1o, II, do
art. 18,
Código de Defesa do Consumidor, indicando precedentes que, em hipóteses de
vício em veículo novo e ultrapassado o prazo de trinta dias para reparo,
reconheceriam o direito do consumidor à restituição integral da quantia paga.
Todavia, conforme já assentado no exame da alegada violação à alínea a
do
III, da Constituição Federal, a pretensão recursal esbarra no óbice da
art. 105,
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação da conclusão
adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, notadamente quanto às circunstâncias específicas do caso
concreto, tais como a dinâmica dos reparos, a efetiva condição do veículo após as
intervenções técnicas, a utilização prolongada do bem e o momento em que
formulado o pedido de restituição.
Incidindo a Súmula n. 7 do STJ como fundamento para o não
conhecimento do recurso especial pela alínea
, fica, por consequência,
a
inviabilizada a análise da divergência jurisprudencial sobre a mesma matéria. Isso
porque não é possível aferir a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido
e os paradigmas indicados quando as conclusões distintas decorrem de
fundamentações apoiadas em fatos, provas e circunstâncias próprias de cada
processo, e não de interpretações divergentes de idêntica norma federal. A
jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, reconhecendo que a incidência do
óbice da Súmula n. 7 quanto à alínea
impede, quanto ao mesmo tema, o exame
a
do recurso especial pela alínea .
a
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA.
INCIDÊNCIA DE ÓBICES PELA ALÍNEA A. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO
NEGADO. 1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. É pacífico o
entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
. 3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo
violado ou à tese jurídica
analítico entre os acórdãos comparados, transcrevendo os trechos que configurem o
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

dissídio jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do art. 105, inciso III,
da Constituição Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp n. 2191927 SP
relator Ministro Paulo Sérgio
2022/0258365-5,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/08/2024,
23/08/2024,
destaquei.)

Além disso, mesmo sob o prisma formal, o recurso especial fundado na
alínea
do
III, da Constituição Federal exige a estrita observância dos
c
art. 105,
requisitos de demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
Não basta a mera transcrição de ementas ou a referência genérica a
julgados: impõe-se a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, ou a
indicação do repositório oficial em que foram publicados, bem como a realização
de cotejo analítico específico, com demonstração clara da similitude fática entre os
casos confrontados e da divergência na interpretação da lei federal.
Na espécie, não se verifica a realização de cotejo analítico apto a
evidenciar identidade entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e aquelas
constantes dos julgados paradigmas, limitando-se a recorrente a apontar decisões
que, em contextos próprios, reconheceram o direito à restituição. Ausente a
demonstração precisa da similitude fática e da divergência interpretativa em torno
da mesma moldura fática, resta prejudicada a apreciação da alegada divergência
jurisprudencial.
Assim, seja pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, seja pela
inobservância dos requisitos formais exigidos para a demonstração do dissídio, não
se conhece do recurso especial também pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal.
Portanto, resta prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55293655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:33
Código de Controle do Documento: 46de7f37-2447-418a-bdf1-dbdf678cca61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.684.407 / MG
Número Registro: 2024/0244019-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222890725005 30029743020128130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA APARECIDA DE SOUZA LAGE
ADVOGADO
: RAUL EDUARDO PEREIRA - MG056316
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG145559
AGRAVADO
: JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
ANNA DO PRADO VALLADARES DE ANDRADE - MG115418
GABRIEL SENA SANCHES BRAGA - MG196976
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:04
Código de Controle do Documento: 58b30a5a-ab72-43d7-83a8-ed8f18cebe34

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:04
Código de Controle do Documento: 58b30a5a-ab72-43d7-83a8-ed8f18cebe34